Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717783-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EPC ENERGIA LTDA - ME EMBARGADO: EPC CONSTRUCOES S/A, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. D E C I S Ã O O advogado da apelante SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA informou no documento de ID 40195076 a renúncia aos poderes a ele conferidos. Despacho desta Relatoria ao ID 40241303 determinou que o renunciante comprovasse a inequívoca ciência da parte quanto ao ato, sob pena de permanência nos autos na defesa dos interesses da constituinte. O causídico não se manifestou, transcorrendo in albis o prazo referente ao ato (conforme certidão de ID 40670487). Nada mais há a prover. Advirto que a renúncia sem prova efetiva de notificação do mandante não gera efeitos jurídicos. Assim, o advogado renunciante permanece nos autos como patrono de sua constituinte para todos os efeitos. No mais, exaurida a competência desta instância, porquanto já apreciados o recurso de apelação e o recurso adesivo (ID 38197269), bem como os subsequentes embargos de declaração (ID 40154698). Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator